Tribunal: STF
Processo: ARE 1509581
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário porquanto o acórdão ora impugnado harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.142) e ante a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (doc. 43).  



    Aduz a recorrente que:



    [...] mostra-se perfeitamente prequestionado os arts. 5º, XXII, 37, caput e 102, § 2º, todos da Constituição Federal, pois a não aplicação do novel entendimento dessa Corte quanto à atualização da correção monetária implicará em violação ao direito dos agravantes, não incidindo na hipótese o entendimento firmado nas Súmulas 282 e 356, ambas do STF na espécie (doc. 49, p. 4).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, é inadmissível o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados, consoante a Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram o escopo de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF (doc. 43).



    Verifico, ainda, que no caso dos autos a matéria suscitada harmoniza-se com a decisão proferida no Recurso Extraordinário 1.309.081 RG/MA (Tema 1.142 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 18/6/2021, que fixou a seguinte tese:



    Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal (doc. 43, p. 3).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator